Tribunal: TJDFT
Processo: 0717515-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0717515-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCY MARY DE LIMA MORAIS AGRAVADO: BANCO PAN S.A, AGYL CONSULTORIA INVESTIMENTOS CORRESPONDENTES BANCARIOS LTDA, VERSAT PROMOTORA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (id 46488692) interposto por LUCY MARY DE LIMA MORAIS contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (proc. 0702334-67.2023.8.07.0008 – id 157551837), que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela à autora, ora agravante, pleiteando anulação de negócio jurídico (empréstimos bancários), por vício, e pedido de suspensão dos descontos realizados no seu benefício previdenciário. Em suas razões, a agravante alega que foi ludibriada e induzida por suposto estelionatário, por meio de aplicativo de mensagens, a renegociar empréstimo que parecia mais benéfico ao seu cenário de endividamento, e colocaria fim a empréstimos anteriormente contraídos junto ao Banco do Brasil (contratos n. 937852898 e n. 937852898). Anota que a operação foi realizada da seguinte forma: os empréstimos contraídos junto ao Banco do Brasil (contratos n. 937852898 e n. 937852898) passariam a viger, em condições mais vantajosas, perante os agravados, Banco Pan e parceiras AGYL Consultoria Investimentos Correspondentes Bancários Eireli e Versat Promotora Eireli. Afirma ter havido vício de consentimento (dolo) e falha na prestação do serviço pela instituição bancária na realização do negócio jurídico. Argumenta que, após as negociações, as agravadas AGYL Consultoria e Versat Promotora receberam, respectivamente, R$ 46.016,40 e R$ 6.600,00, todavia não amortizaram os contratos de empréstimos da agravante junto ao Banco do Brasil. Assevera ter pagado 13 parcelas de R$ 880,00, referente ao contrato n. 751799658, 10 parcelas de R$ 298,70 e mais 2 parcelas de R$ 303,24, alusiva ao contrato n. 42031201520730060522 – amortização facultativo 5% cartão crédito. Nessa toada, requereu ao magistrado a quo concessão de tutela antecipada, para que promovessem a suspensão dos descontos das parcelas de R$ 880,00 e R$ 303,24 diretamente de sua aposentadoria. Obtempera que referidos descontos em sua aposentadoria, alusivos a empréstimos fraudulentos, agravam sua condição financeira e aumenta seu endividamento. Destaca que há probabilidade do direito, ante o cabedal de documentos amealhados. Sem embargo, registra que também resta demonstrado o perigo de dano, haja vista que, caso não seja concedida a medida prefacial postulada, poderá ser determinada os descontos da sua aposentadoria. Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, para que seja determinada aos agravados, no prazo de 24 horas, que promovam a cessação dos descontos das parcelas de R$ 880,00, referente ao contrato n. 751799658 e as parcelas de R$ 303,24 do contrato n. 42031201520730060522 – amortização facultativo 5% cartão crédito, diretamente do recebimento - aposentadoria do INSS da agravante, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 por dia. Preparo realizado (id 46488693 - Págs. 1 e 2). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, verifico que a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 157551837): Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por REQUERENTE: LUCY MARY DE LIMA MORAIS em desfavor de REQUERIDO: BANCO PAN S.A, AGYL CONSULTORIA INVESTIMENTOS CORRESPONDENTES BANCARIOS LTDA, VERSAT PROMOTORA LTDA, conforme qualificações constantes dos autos. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a anulação de negócio jurídico e a suspensão dos descontos realizados no seu benefício previdenciário. A Autora alega que contratou empréstimo com a primeira requerida com a intermediação das outras requeridas e que não houve a amortização dos empréstimos originais, permanecendo os descontos das parcelas dos empréstimos anteriormente contratados. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte Autora demandam maior dilação probatória, pois fundados, exclusivamente, na sua alegação de cumulatividade de descontos em seus proventos de aposentadoria. A respeito, colham-se os precedentes do egrégio TJDFT: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. NÃO CABIMENTO. 1. A livre cessão de crédito a terceiro, proveniente de empréstimo consignado contratado junto ao Banco, com a ausência da contrapartida pactuada, por si só não permite presumir a ocorrência de conluio entre a instituição bancária mutuante e o terceiro a quem foi cedido o crédito. 2. É assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a alegação de existência de fraude, na intermediação de contratação de empréstimos, demanda dilação probatória. 3. Não havendo nos autos elementos aptos a demonstrar a ocorrência de fraude ou envolvimento do Banco agravado com a cessionária do crédito, também agravada, não se justifica a suspensão dos descontos em folha dos empréstimos livremente contratados pelo agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1432539, 07117788520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ... “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE ENTRE AS RÉS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O art. 300 do CPC determina que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Contudo, na espécie, e ainda em sede de antecipação de tutela, não há a presença dos requisitos processuais exigidos, porquanto não se colhe prova de ilegalidade praticada pelo agravado. 2. Em juízo de cognição sumária, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário, tendo em vista que a agravante reconhece ter recebido o valor contratado com a instituição bancária, mas alega que incumbia à agravada informá-la acerca de eventual golpe da corré sob o pretexto de renegociação de juros. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1644703, 07288724620228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ... Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide.” (grifos no original) Compulsando os autos de origem, verifico que o contrato (Cédula de Crédito Bancário – Proposta 751799658 – Novo Empréstimo – id 157232946) comprova a relação jurídica existente entre a agravante e Banco Pan, agravado, no valor de R$ 43.970,96. Aludido empréstimo foi creditado à conta da agravada, em 22/11/2021 (id 157232948 - Pág. 1), contendo 96 parcelas, com valor igual de R$ 880,00, sendo a data da primeira parcela em 07/05/2022 e última parcela em 07/04/2030. Consta dos autos originários, Termo de Responsabilidade (id 157232952 - Pág. 1) firmado pela agravante em que há autorização da financeira/agravada Versat Promotora Eireli, com a seguinte finalidade, verbis: “O Banco Pan S.A, junto com a VERSAT PROMOTORA em negociação com LUCY MARY DE LIMA MORAIS, se responsabiliza pela conclusão da operação com a finalidade de reduzir e/ou amortizar o consignado do mesmo, junto ao BANCO DO BRASIL. ...” A agravante, portanto, foi informada pelo Banco Pan, ora agravado, que a finalidade do negócio jurídico seria “reduzir e/ou amortizar” o empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil. Tenha-se presente que a agravante informa, em correspondência endereçada ao Banco do Brasil (id 157232957), que o Banco Pan lhe informou que não concluiu a amortização do contrato, pois o valor não estava correto, remanescendo a quantia de R$ 6.600,00. Informa, ainda, que o Banco Pan lhe concedeu novo empréstimo, relativo ao saldo remanescente, o qual foi transferido para o parceiro Versat Promotora. De uma análise perfunctória dos autos, própria desta etapa de cognição sumária, tenho que a agravante não faz jus à concessão do postulado efeito suspensivo, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado, visto que há necessidade de aprofundamento probatório na primeira instância. Não há como concluir, prima facie, se houve conluio entre o Banco Pan, AGYL Consultoria Investimentos Correspondentes Bancários Ltda e Versat Promotora Ltda com objetivo de lesar a agravante, de forma que é necessário aguardar o devido contraditório, pois os documentos juntados aos autos não são suficientes, ainda, para demonstrar esse fato. Desta forma, não há como conceder a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas de R$ 880,00, referente ao contrato n. 751799658 e as parcelas de R$ 303,24 do contrato n. 42031201520730060522 – amortização facultativo 5% cartão crédito do benefício previdenciário da agravante, pois não há elementos robustos de que os contratos de empréstimos junto ao Banco Pan S.A. foram ilícitos e devem ser anulados por defeito no negócio jurídico, fenecendo a probabilidade do direito elementar ao albergamento do pleito prefacial. Desta forma, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar respostas ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2023 17:50:02. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada